Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-12.2015.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
0000100-12.2015.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE CARVALHO MAIA

Advogado(s)
:
ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO, REJEITADA
. NO MÉRITO, DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ART. 1.021 DO CPC.
PREVALÊNCIA DO REGISTRO ELETRÔNICO DE PROTOCOLO SOBRE ATOS CARTORÁRIOS INTERNOS.
FÉ PÚBLICA DO SISTEMA JUDICIAL.

INTEMPESTIVIDADE DO APELO, CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Filadélfia contra decisão monocrática que, mantida em sede de Embargos de Declaração, não conheceu de seu Recurso de Apelação por manifesta intempestividade. O Agravante sustenta que a decisão se equivocou ao considerar a data de protocolo do sistema eletrônico (29.10.2015), argumentando que deveria prevalecer a data de atos do processo físico (28.10.2015), como o termo de conclusão, pois o processo tramitava originalmente em meio físico.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se o Agravo Interno é tempestivo, superando a preliminar arguida em contrarrazões; e, segundo, no mérito, qual prova prevalece para a aferição da tempestividade recursal sob a égide do CPC/73: o registro oficial de protocolo no sistema eletrônico do Tribunal (SAIPRO) ou os atos internos do cartório, como a data aposta na peça e o termo de conclusão dos autos.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno é tempestivo. A contagem de prazo para a Fazenda Pública em processo eletrônico obedece à sistemática da Lei nº 11.419/2006 e ao prazo em dobro do art. 183 do CPC. Tendo a ciência ocorrido em 27.01.2025 e o protocolo em 17.03.2025, foi observado o prazo de 30 dias úteis, devendo a preliminar ser rejeitada.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a tempestividade de um recurso é aferida pela data do protocolo na secretaria do Tribunal, registrada em seu sistema oficial, que é dotado de fé pública. Este registro prevalece sobre quaisquer outras anotações, como a data de elaboração da peça ou carimbos de atos internos.

5.
O ato de "protocolizar" um recurso, que marca seu ingresso no Judiciário, não se confunde com o ato de "fazer concluso", que é um ato administrativo interno e posterior, de mero encaminhamento do processo. A prova do primeiro (protocolo) não pode ser substituída pela prova do segundo (conclusão).
6.
No caso concreto, é incontroverso que o sistema oficial da época (SAIPRO) registrou o protocolo da Apelação em 29.10.2015. Sendo o prazo final 28.10.2015, a intempestividade é fato objetivo e comprovado pela via idônea, não havendo que se falar em
error in judicando
na decisão monocrática.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:
"

1. A tempestividade recursal é aferida pela data do protocolo oficial registrado no sistema eletrônico do Tribunal, que prevalece, por sua fé pública, sobre a data de elaboração da peça ou de atos cartorários internos, como o termo de conclusão. 2. O ato de 'protocolar' um recurso não se confunde com o ato administrativo posterior de 'fazer concluso', não servindo a prova deste para comprovar a tempestividade daquele. 3. A contagem de prazo para a Fazenda Pública em processo eletrônico observa a sistemática da Lei nº 11.419/2006, iniciando-se após o decurso do prazo de 10 dias para consulta ao portal de intimações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 188 e 508; CPC/2015, arts. 183 e 1.021; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.703.632/MG, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 04.02.2019.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
preambularmente identificados,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar de intempestividade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.